Tribunal: TJSP
Processo: 2227191-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora de 30% do valor dos rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora de 30% do valor dos rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227191-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PROJETO
IMOBILIÁRIO C9 LTDA, são agravados ALEXANDRE VIEIRA MAIA e MARCIA
CRISTINA DE SOUZA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227191-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42931 - Silvio
2
VOTO No: 42931
AGRV.No: 2227191-41.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Antonio Manssur Filho
AGTE. : Projeto Imobiliário C9 Ltda.
AGDO. : Alexandre Vieira Maia e Márcia Cristina de Souza Maia
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Pretensão de penhora de 30% do valor dos rendimentos.
Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza
alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do
art.
833,
IV,
do
Código
de
Processo
Civil.
Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das
hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal.
Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 250, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os
proventos e salários dos executados, sob a fundamentação de que são
impenhoráveis.
Sustenta a agravante que há previsão, no artigo 139, IV, do
CPC, de possibilidade de adoção de medidas extraordinárias que possibilitem a
satisfação da atividade perseguida junto à Jurisdição Estatal, bem como de que o
artigo 805, parágrafo único, do CPC, estabelece que, caso o executado entenda que
a medida adotada seja extremamente gravosa, deve apresentar meio alternativo que
possibilite a satisfação do direito perseguido
Afirma que há violação aos preceitos estabelecidos nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227191-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42931 - Silvio
3
139, IV, e 805, parágrafo único, do CPC e, que a regra de impenhorabilidade dos
salários foi flexibilizada, pelo entendimento do STJ, para possibilitar a satisfação de
direito creditório diverso às obrigações alimentares, desde que não prejudique o
mínimo necessário para a subsistência.
Por fim, requer o provimento do recurso para permitir a penhora
do montante de 30% dos recebíveis do agravado a título de salário, com depósitos
judiciais até a satisfação do crédito que possui.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
devolutivo, foram prestadas as informações bem como respondido.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe
que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O aludido § 2o prescreve que “o disposto nos incisos IV e X do
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais”.
No caso concreto, o bloqueio pretendido recai sobre salário do
agravado e, a dívida não tem caráter alimentar, como se pode obsevar às fls. 70/73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227191-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42931 - Silvio
4
dos autos principais digitais.
Observa-se que não se verifica na espécie qualquer das
hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do estatuto processual, motivo pelo qual se
afigura inadmissível a penhora, ainda que sobre 30% pretendida.
Ademais, ainda que não houvesse prova de que a importância
que se pretender bloquear é oriunda do salário da parte agravada, admitir-se-ia o
desbloqueio, com fundamento no que estabelece o inciso X do art. 833 do Código de
Processo Civil, eis que não atinge o limite legal de 40 salários mínimos previsto em
referido dispositivo legal, a revelar sua impenhorabilidade, independentemente de
estar depositada em conta corrente poupança, consoante entendimento perfilhado
pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no
1.230.060/PR, abaixo transcrito, em parte:

“...
Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-
corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente
dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual
abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias da situação concreta em
julgamento (inciso X do art. 649).”1
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
*Execução título judicial procedência da
ação monitória apoiada em cheques prescritos desbloqueio de
quantia penhorada via BACENJUD aplicação em conta
poupança impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/15
1 Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227191-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42931 - Silvio
5
hipótese não se enquadra na exceção do §2o do referido
dispositivo natureza alimentar da verba honorária advocatícia
não se confunde com prestação alimentícia confirmação da
solução singular agravo improvido.*2
“Segundo definição do Superior Tribunal
de Justiça, a 'quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em contacorrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos', é impenhorável, com a ressalva de
abuso, má-fé ou fraude, de que no caso não se cogita.”3
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Penhora de dinheiro em contas corrente. Impenhorabilidade.
Reserva de capital inferior a 40 salários mínimos. Interpretação
extensiva do art. 649, X, do CPC/73 encampada pelo STJ.
Recurso provido.”4
Dessa forma, se matém a r. decisão hostilizada com o
acréscimo dos fundamentos acima.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
2 Agravo de instrumento no 2149369-44.2017.8.26.0000, Campinas, Relator Jovino de Sylos, 16a C. de Direito Privado, j.
17-10-1995.
3 AI 2152551-72.2016.8.26.0000 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 18.10.16.
4 AI 2032766-19.2016.8.26.0000 - rel. Des. Gilson Delgado Miranda - J. 04.05.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227191-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42931 - Silvio
6
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica